Tribunal: STF
Processo: ARE 1562353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Remessa dos autos ao superior tribunal de justiça nos termos do art. 1033 do cpc. Inviabilidade na hipótese. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, no qual foi mantida decisão monocrática que aplicou a Súmula 279 do STF e entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.   

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

    3. Como é sabido, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente busca rediscutir exatamente os mesmos argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, o que revela o caráter protelatório do recurso. 

    5. A controvérsia dos autos, ainda que por maioria de votos, foi amplamente debatida e decidida de acordo com a posição majoritária do Plenário desta Corte, no sentido do acórdão ora embargado. 

    6. Inviável, no caso, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1033 do CPC, tendo em vista que a decisão ora agravada, além de concluir que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, também aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo.

    IV - Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata  dos autos, independentemente de publicação do acórdão.